Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-34.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002746-34.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIVALDA MARQUES DAMACENO - CPF: 007.338.601-41 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS COMPLEXAS. ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO RECONHECIDA APENAS PARA EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. PRESERVAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da segurada para determinar a realização de nova perícia médica por especialista em ortopedia e traumatologia, em ação securitária que discute incapacidade laboral decorrente de patologias ortopédicas desenvolvidas no exercício da função de desossadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à análise da natureza patológica das enfermidades e sua exclusão da cobertura securitária; e (ii) saber se há contradição na determinação de nova perícia médica quando supostamente reconhecida a natureza patológica das doenças, hipótese excluída da cobertura contratual.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da cobertura securitária e da natureza das patologias em relação às exclusões contratuais alegadas pela seguradora, pois não houve manifestação expressa sobre esses aspectos.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, o que não ocorre no caso, onde o acórdão foi coerente ao determinar a realização de nova perícia por especialista.

5. A omissão reconhecida não possui aptidão para modificar a conclusão do acórdão quanto à necessidade de realização de nova perícia por especialista em ortopedia, pois a análise da natureza das patologias e sua cobertura contratual depende justamente da adequada avaliação técnica a ser realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para aclarar a omissão apontada.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise da cobertura securitária e da natureza das patologias não modifica a necessidade de perícia por especialista quando a complexidade técnica das enfermidades assim exige. 2. A análise definitiva sobre a natureza patológica ou traumática das enfermidades e sua relação com a cobertura securitária deve ser realizada após a produção de prova pericial tecnicamente adequada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 156, §1o; 465, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024; STJ, REsp 1726227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ICATU SEGUROS S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIVALDA MARQUES DAMACENO
, acolhendo as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica, por profissional especializado em ortopedia e traumatologia.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Alega que o acórdão reconheceu a natureza patológica da enfermidade apresentada pela parte autora, hipótese expressamente excluída da cobertura securitária mas, contraditoriamente, determinou a realização de nova perícia médica, medida que considera desnecessária por não ter o condão de alterar a causa originária da incapacidade.

Argumenta que o acórdão consignou que as doenças apresentadas pela parte autora são de natureza ortopédica e degenerativa, reconhecendo seu caráter patológico e não traumático. Sustenta que, sendo a enfermidade de origem patológica, esta não se enquadra no conceito de acidente pessoal, encontrando-se expressamente excluída da cobertura securitária, nos termos da apólice contratada.

Aduz, ainda, que o laudo pericial já produzido seria suficiente, tendo sido elaborado por profissional com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas, área reconhecida pela jurisprudência como apta à análise das condições clínicas e da incapacidade laborativa.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontada, com o reconhecimento da desnecessidade de realização de nova perícia médica. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para que seja mantida a sentença de improcedência, afastando-se, assim, a determinação de retorno dos autos à origem.

Decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada (Id. 309132377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ICATU SEGUROS S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIVALDA MARQUES DAMACENO
, acolhendo as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica, por profissional especializado em ortopedia e traumatologia.

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Passo à análise das alegações da embargante quanto à existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a natureza patológica das enfermidades apresentadas pela autora, as quais estariam expressamente excluídas da cobertura securitária e, ainda assim, determinar a realização de nova perícia médica, por especialista em ortopedia e traumatologia.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que assiste parcial razão à embargante quanto à alegação de omissão, não obstante não lhe assista razão no tocante à suposta contradição.

Com efeito, o acórdão embargado, ao apreciar as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo pericial, limitou-se a analisar a necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia e traumatologia, considerando a natureza das patologias alegadas pela autora, sem, contudo, manifestar-se expressamente sobre a natureza patológica ou traumática das enfermidades e sua relação com as exclusões previstas na apólice de seguro contratada.

No acórdão embargado, esta Câmara consignou que:

“No caso em análise, as patologias apresentadas pela apelante são de natureza ortopédica, incluindo escoliose (CID10 M41), tendinopatia do supraespinhal (CID10 M75), bursite do ombro (CID10 M755) e outros transtornos de discos intervertebrais (CID10 M51). Tais condições requerem conhecimento específico em ortopedia e traumatologia para uma adequada avaliação técnica, diagnóstico preciso e estabelecimento de nexo causal com as atividades laborais.”

Observa-se que o acórdão identificou as patologias como sendo “
de natureza ortopédica”,
mas não se manifestou expressamente sobre:

Se tais patologias têm natureza degenerativa/patológica ou traumática;

Se tais patologias estariam ou não cobertas pelo contrato de seguro;

Se há exclusão contratual específica para doenças ocupacionais.

Portanto, reconheço a existência de
omissão
no acórdão embargado quanto à análise da
cobertura securitária
e da
natureza das patologias
em relação às
exclusões contratuais
alegadas pela seguradora. Contudo, referida omissão
não conduz, necessariamente, à conclusão pretendida pela embargante
, no sentido de que a realização de nova perícia seria medida desnecessária.

Isso porque, independentemente da natureza patológica ou traumática das enfermidades, a questão central decidida por esta Câmara consistiu na
necessidade de perícia médica realizada por especialista em ortopedia
, a fim de assegurar adequada avaliação técnica das patologias alegadas pela autora.

No que se refere à
alegada contradição
, esta
não se verifica
no acórdão embargado. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela de natureza interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão.

No presente caso, o acórdão foi coerente ao determinar a realização de nova perícia por especialista em ortopedia, com o objetivo de melhor avaliar as enfermidades da autora.

O que a embargante qualifica como contradição revela-se, na realidade, como inconformismo com o mérito da decisão, ao argumentar haver incongruência entre o suposto reconhecimento da natureza patológica das doenças, que estariam excluídas da cobertura e a determinação de nova perícia. Todavia, não houve no acórdão qualquer afirmação expressa de que as enfermidades apresentadas possuem natureza
exclusivamente patológica
ou que estariam, de forma categórica,
excluídas da cobertura contratual
.

Trata-se, pois, de tentativa de rediscussão do mérito, especialmente quanto à necessidade de perícia especializada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração, conforme consolidado na jurisprudência.

No que tange à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada pela embargante que admite, em determinadas situações, a realização de perícia por profissional com habilitação diversa daquela requerida pela parte, ressalte-se que o acórdão embargado fundamentou de forma adequada a necessidade de perícia por especialista em ortopedia, com base nas peculiaridades do caso concreto e na complexidade técnica das patologias descritas nos autos.

A decisão encontra respaldo, inclusive, em precedentes do próprio STJ e de diversos tribunais pátrios, os quais reconhecem a necessidade de especialização técnica do perito, conforme a especificidade da matéria submetida à análise.

Como bem destacado no acórdão embargado:

“A designação de profissional sem a especialização técnica necessária para avaliar patologias específicas compromete a finalidade precípua da prova pericial, qual seja, fornecer subsídios científicos e imparciais ao juízo para formação de seu convencimento. Cuida-se, pois, de vício de natureza substancial, que vulnera o devido processo legal e o direito à ampla produção probatória, garantias asseguradas constitucionalmente.”

Portanto, a determinação de realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia foi devidamente fundamentada no acórdão embargado,
não havendo contradição a ser sanada
.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar, necessariamente, alteração do resultado do julgamento.

No caso em exame, a omissão reconhecida quanto à análise da cobertura securitária e da natureza das patologias em relação às exclusões contratuais não possui aptidão para modificar a conclusão adotada no acórdão, no que se refere à necessidade de realização de nova perícia por profissional especializado em ortopedia e traumatologia.

Isso porque, independentemente da natureza patológica ou traumática das enfermidades, bem como de sua eventual abrangência pela apólice contratual, questões essas que deverão ser analisadas oportunamente pelo juízo de origem, após a realização da perícia especializada, o acórdão reconheceu a nulidade do laudo pericial elaborado por médica ginecologista, profissional sem especialização na área ortopédica, determinando, por consequência, a produção de novo exame por profissional qualificado.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). (grifo nosso)

Assim, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão relativa à ausência de manifestação expressa quanto à análise da cobertura securitária e da natureza das patologias, esclarecendo-se que tais matérias serão objeto de exame pelo juízo de origem, após a produção da perícia médica especializada, sem atribuição de efeitos modificativos quanto à determinação de realização de novo exame pericial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a análise da natureza patológica ou traumática das enfermidades apresentadas pela autora e sua relação com a cobertura securitária contratada deverá ser realizada pelo juízo de origem após a produção da prova pericial por especialista em ortopedia e traumatologia, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025